Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704335-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA MARIA MACHADO LAFETA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Elisa Maria Machado Lafeta, com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão do TCDF que declarou a perda da condição de pensionista civil da agravante. Transcrevo a decisão agravada na íntegra, para melhor elucidação dos fatos (ID 111855589, do processo de referência): Trata-se de ação de procedimento comum proposta por ELISA MARIA MACHADO LAFETÁ em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora narra que recebia pensão por morte desde o ano de 1992, em função do falecimento do seu pai Sérgio Augusto Lafetá (o qual era servidor público distrital) ter ocorrido no mês de julho de 1989. Segundo a requerente, a percepção do mencionado benefício previdenciário tinha amparo normativo no art. 5o, parágrafo único, da Lei n.o 3.373/1958 (a qual regulamentava o plano de assistência dos funcionários públicos, até ser revogada pela Lei n.o 8.112/1990), preceito esse que dispõe que a filha solteira do funcionário público falecido fazia jus à pensão por morte, na sua modalidade temporária, enquanto não viesse a ocupar cargo público permanente. No entanto, “(...) transcorridos mais de 25 anos de percepção do benefício, a autora recebeu um ofício para manifestar-se no Processo Administrativo de n. 26369/2019-e, com vistas à comprovação por ela da permanência de sua condição de solteira, haja vista que a SECAF, comunicou que foram encontrados indícios de união estável entre ela o Sr. Cláudio Osório Naves, o que poderia ocasionar o cancelamento da pensão temporária especial. A rigor (...)”, diz a demandante, “(...) o TCDF cassou a pensão apenas por concluir unilateralmente que a Autora vivia como se casada fosse como o Sr. Cláudio, tão somente porque havia indícios de união estável em portais e redes sociais (...)” (id. n.o 110425579, p. 4-5). A autora acrescenta que buscou rediscutir o Acórdão do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TC/DF no âmbito extrajudicial, mas não logrou êxito em reformar a conclusão da referida Corte de Contas. Na causa de pedir próxima, a requerente sustenta (i) que o expediente adotado pelo TC/DF violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o referido órgão ordenou que a demandante produzisse prova negativa, qual seja a comprovação de que ela não vivenciava união estável, bem como porque “(...) não foi oportunizada a possibilidade de influenciar no julgamento administrativo de modo assertivo. (...) Assim, deveria ter sido concedido o contraditório em sua dimensão substancial/material, para garantir à parte a inquirição de testemunhas em ato solene designado para tanto” (id. n.o 110425579, p. 12 e 14); (ii) que a jurisprudência dos Tribunais vem rechaçando Acórdãos prolatados por Cortes de Contas que veiculam interpretação no sentido de equiparar a união estável com o casamento, para fins de cessação do pagamento da pensão por morte; e (iii) que “(...) manteve um namoro duradouro com o Sr. Cláudio Osório, que infelizmente teve fim há 01(um) ano e 02(dois) meses. Desse relacionamento nasceu sua única filha, e apesar de teruma filha juntos, por muito tempo ela morou sozinha com sua filha no Sudoeste, em um apartamento da família, e o Sr. Cláudio residia com os pais, situação que permaneceu até o falecimento de sua mãe em dezembro/2007, quando foi aberto seu inventário e ela teve que se sair do imóvel. Por essa razão, os pais do Sr. Claudio, avós de sua filha, compadecidos da situação de sua neta, ofereceram para a Autora uma casa que fica nos fundos do lote em que residem, foi então que ela passou a residir na casa construída no mesmo terreno dos pais do Sr. Cláudio, seu ex-namorado. Isto posto, apesar de residirem no mesmo terreno, nunca tiveram intenção de casar-se, nem mesmo de constituir família, tanto é que, durante todo o relacionamento só tiveram uma filha, que à época não fez parte de uma gestação planejada, nunca houve entre eles o dever de lealdade e a mútua assistência, não havia sequer a dependência econômica, enfim, trata-se de um relacionamento reconhecido na sociedade como namoro.” (id. n.o 110425579, p. 26). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, “(...) para SUSPENDER os efeitos da Decisão do TCDF (Despacho 0404/2021 – Presidência) de apostilamento de perda da condição de pensionista civil temporária especial da Autora – Matricula 363-8, proferida nos autos do processo administrativo de no 2878/1989-e, até o julgamento final desta ação e que se restabeleça a pensão;” (id. n.o 110425579, p. 32, Seção VIII, letra “a”). No mérito, pleiteia que “(...) seja confirmada a tutela antecipada e julgado procedente o pedido para que seja anulada a Decisão do TCDF (Despacho 0404/2021 – Presidência) de apostilamento de perda da condição de pensionista civil temporária especial da Autora – Matricula 363-8, proferida nos autos do processo administrativo de no 2878/1989-e, bem como para que sejam devolvidos todos os descontos efetuados no período, com incidência de juros e correção monetária.” (id. n.o 110425579, p. 32, Seção VIII, letra “e”). Documentos acompanham a inicial. O Juízo proferiu o Despacho de id. n. 110440405, por meio do qual intimou a demandante para emendar a inicial. A diligência foi cumprida tempestivamente, tendo a autora anexado aos autos documentos por meio dos quais se pode aferir que a requerente faz jus ao benefício legal da gratuidade judiciária (id. n.o 111811164). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante exposto no relatório pode-se precisar como pontos controvertidos da presente demanda (i) se a relação amorosa protagonizada por ELISA MARIA MACHADO LAFETÁ e Cláudio Osório Naves pode ser considerada ou não uma união estável, na forma do que prevê o art. 1.723 do Código Civil; e (ii) em sendo afirmativa a resposta para o primeiro questionamento, se a existência de união estável é um dado fático idôneo para obstar o pagamento da pensão por morte instituída pelo art. 5o, parágrafo único, da Lei n.o 3.373/1958. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos legais necessários à antecipação de tutela jurisdicional. No que concerne à primeira circunstância controvertida, é necessário consignar que o Juízo não dispõe de informações suficientes para afirmar, de plano, se a relação afetiva protagonizada pela autora e Cláudio Osório Naves consiste ou não em união estável. Com efeito, nas situações em que a existência da referida entidade familiar não é materializada em prova documental (como se verifica no presente caso), é necessária a dilação probatória, como uma forma de aprimoramento da análise das nuances fáticas expostas na petição inicial. Já em relação ao segundo ponto duvidoso, vale dizer que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que, tendo em conta o princípio constitucional da legalidade (art. 37, caput, da Constituição Federal) a pensão por morte instituída pelo art. 5o, parágrafo único, da Lei n.o 3.373/1958, é condicionada apenas e tão somente (i) a manutenção da condição de solteira e (ii) a ausência de ocupação de cargo público permanente. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO ESPECIAL. FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS. ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 3.373/58. MANUTENÇÃO DA PENSÃO APENAS NOS CASOS EM QUE FOI DEFERIDA A PENSIONISTA MENOR DE 21 (VINTE E UMA) ANOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. ACÓRDÃO No 292/2012, SÚMULA No 285 E ACÓRDÃO No 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA PRIMEIRA E DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. Quanto a primeira tese apresentada pela agravante, segundo a qual a agravada não faria jus à pensão especial por ser maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data do óbito da instituidora do benefício, tem-se que o Tribunal de origem não apreciou a questão ao argumento de que ela não foi objeto da decisão administrativa que cancelou o benefício e nem teria sido alegada nas razões De apelação. Desta forma, incide, neste ponto, o óbice previsto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo." 2. A Primeira e a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em recentes julgados, firmaram o entendimento de ser ilegal o Acórdão no 2.780/2016 do Tribunal de Contas da União, pois indevida a exigência de demonstração da dependência econômica em relação ao instituidor do benefício, uma vez que referido critério não possui previsão legal, estando a pensão especial condicionada somente à manutenção da condição de solteira e à ausência de ocupação de cargo público permanente, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 3.373/58, em respeito aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e do tempus regit actum. 3. Referido entendimento, conquanto firmado sobre o Acórdão no 2.780/2016 do Tribunal de Contas da União, também deve ser aplicado ao Acórdão no 892/2012 e à Súmula no 285 da Corte de Contas, pois considerada ilegal a mesma condição neles fixada para o recebimento da pensão especial. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ, 2a Turma, AREsp 1.481.165/ES, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11/06/2019) Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar nem a verossimilhança dos fatos, nem a probabilidade do direito alegado, requisitos indispensáveis à concessão do pleito antecipatório vindicado. Assim, à míngua dos pressupostos legais autorizadores, não há que se falar na concessão da medida antecipatória pretendida. Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Por outro lado, CONCEDO à autora o benefício legal da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. CITE-SE o ente público requerido para, querendo, OFERECER DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Encaminhe-se cópia integral dos autos. Apresentada a contestação da Fazenda Pública, retornem os autos conclusos. Intime-se. Nas razões do recurso, a agravante relata que recebia pensão por morte do seu pai, desde o ano de 1992, amparada pelo art. 5o, parágrafo único da Lei 3.373/1958, o qual dispunha que a filha solteira fazia jus à pensão por morte, temporário, enquanto não ocupasse cargo público ou se casasse. Transcorridos mais de 25 anos recebendo o benefício, a agravante foi surpreendida com intimação para manifestação no processo administrativo n. 26369/2019, a cerca de sua permanência na condição de solteira, porque havia comunicação de que a agravante estaria vivendo em união estável com Cláudio Osório Naves. Afirma que mesmo após responder ao processo administrativo, foi comunicada pelo TCDF, via ofício n. 046/2021 SEGEP/SEGEDAM, sobre a decisão de cessação do pagamento da pensão civil temporária. Relata que a decisão de retirada da pensão teve como argumento, indícios de União estável, sem a garantia do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que a decisão agravada não observou os princípios constitucionais que asseguram o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, segurança jurídica, proporcionalidade, razoabilidade, boa-fé e confiança legítima. Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, porque a decisão tomada na via administrativa incorreu em nulidade ante a ausência do contraditório. Aduz a essencialidade da oitiva testemunhal como meio de defesa. Aponta decisões do STF (RE 646.721 e RE 878.694) segundo as quais diz não considerar equivalência entre União estável e casamento. Por fim, pugna pela concessão de tutela antecipada para reformar a decisão agravada e suspender os efeitos da Decisão do TCDF de apostilamento de perda da condição de pensionista civil temporário especial da agravante, restabelecendo o pagamento da pensão, até decisão definitiva da ação originária em curso. No mérito, requer o deferimento em definitivo da tutela de urgência. Preparo não efetuado porque beneficiária de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC estabelece os requisitos que devem estar presentes (o fumus boni iuris e o periculum in mora), em simultaneidade, para que seja deferida medida liminar em sede de urgência. Segundo consta dos autos verifica-se que o TCDF (Portaria 83/TCDF de 15/03/1994 – ID 110435251, p. 7) concedeu pensão temporária especial à agravante, a partir de 10/01/1992, em razão do falecimento do servidor Sérgio Augusto Lafetá, seu genitor. Em março de 2021, de acordo com o Parecer n. 21/2021-CJP, foi determinado o apostilamento da perda da condição de pensionista da agravante, interrompendo-se o pagamento do benefício, com fundamento no art. 5o, parágrafo único, da Lei n. 3.378/58 c/c item I, da Decisão n. 1.327/07. A Lei n. 3.378/85, vigente na data do óbito do servidor, reza que se considera família do segurado, para fins de percepção de pensão temporária, a filha solteira, maior de 21 anos e só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente. Narra a agravante que a Corte do Tribunal de Contas decidiu pela perda da condição de pensionista, porque concluiu que ela estaria vivendo em união estável, ou seja, que não mais preenchia a condição de solteira. Fato que a agravante nega e nesse sentido, defende o direito de voltar a perceber o benefício. Sem razão, ao menos, nesta fase recursal. Explico. Os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legalidade, e a impugnação ao seu mérito deve ocorrer mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa. Portanto, essa via recursal, é inadequada para o fim pretendido, uma vez que estamos diante de procedimento de cognição sumária. A análise do pedido formulado pela agravante demanda cognição plena e exauriente, mediante a instauração do contraditório e apresentação de provas aptas a confirmarem as razões expendidas. Destarte, a concessão da tutela antecipada prescinde da demonstração inequívoca, e de plano, da probabilidade do direito e do risco de dano grave, em simultaneidade, não podendo o julgador decidir com base em argumentos. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada vindicada. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator